Tribunal: TJSP
Processo: 1026529-53.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Mandado de Segurança – Base cálculo de ITCMD de imóvel urbano – Artigo 13 da Lei Estadual no 10.705/2000 que estabelece base de cálculo mínima para o imposto sem, no entanto, determiná-la – Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentar a matéria, viola o princípio da legalidade tributária – Idoneidade da adoção do valor venal do

Ementa:
Mandado de Segurança – Base cálculo de ITCMD de imóvel urbano – Artigo 13 da Lei Estadual no 10.705/2000 que estabelece base de cálculo mínima para o imposto sem, no entanto, determiná-la – Decreto Estadual no 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao regulamentar a matéria, viola o princípio da legalidade tributária – Idoneidade da adoção do valor venal do IPTU como valor mínimo – Decisão apelada que não vedava ao Fisco a possibilidade de oportuna verificação e revisão do valor de mercado por meio de regular procedimento de arbitramento – Reexame necessário não acolhido e recurso voluntário não conhecido.